Tribunal: STF
Processo: ARE 1584907
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO. JULGAMENTO DE ADI ESTADUAL. NÃO APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE INDEPENDENTE APONTADA PELO AUTOR. VÍCIO NA SENTENÇA. CASSAÇÃO QUE SE IMPÕE. JULGAMENTO IMEDIATO. TEORIA DA CAUSA MADURA. PORTAL ONLINE DO DIFAL QUE NÃO É CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. 01. A existência de julgamento de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade Estadual em que o pedido de suspensão das demais ações sobre o mesmo diploma normativo foi indeferido não é causa para suspensão dos processos, mormente quando não há risco de prolação de decisões conflitantes. 02. Ausência de análise de uma das teses apresentadas pelo apelante, que poderia, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador que inquina de vício a sentença vergastada. Cassação da sentença que se impõe. 03. Aplica-se ao caso a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3° do CPC, permitindo o imediato julgamento do caso. 04. O portal online não é condição suspensiva do DIFAL, porque sua base não é uma situação jurídica, mas questão fática, e, consoante art. 116, I, do CTN, o fato gerador do ICMS é baseado numa situação de fato, não em situação jurídica. 05. O fato é que portal já existe, sendo que a implementação e aprimoramento das funcionalidades ocorre de forma gradativa e progressiva no tempo, a afastar a alegação de não incidência do imposto por essa situação, o que leva, inexoravelmente, à improcedência dos pleitos iniciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS (doc. 21, p. 10).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37 da mesma Constituição (doc. 33). Para tanto, sustentou-se que:

[...] a cobrança do DIFAL pelo Recorrido é inconstitucional no período anterior à disponibilização pelas Unidades Federadas de um Portal que atenda o art. 24-A da LC 190/2022, sob pena de expressa violação ao Princípio da Legalidade Estrita, à luz do art. 37 da CRFB (doc. 33, p. 14).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

Cotejando os autos, vejo que a empresa apelante ao impetrar o presente mandado de segurança contra ato do Superintendente de Controle e Fiscalização do Estado de Goiás, formulou pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no ano de 2022. 
Nessa senda, suscita dúvida se a lei condicionou ou não a exigência do tributo à disponibilização do Portal efetivamente operacional, que possibilite a apuração e a emissão centralizada de guias de recolhimento do imposto. 
A sua tese é a de que, por ter o legislador instituído uma série de requisitos para elaboração de um Portal do DIFAL, os quais ainda não foram integralmente cumpridos pelos Estados, não seria devida a diferença de alíquota no período anterior à disponibilização de um portal que atenda o exposto no art. 24-A da LC 190/2022. 
Aduz, ainda, que a inoperabilidade absoluta do Módulo de Apuração presente no Portal do DIFAL acaba tornando impossível que o tributo seja apurado e recolhido a este Estado nos termos do que exigiu o legislador no art. 24-A da LC 190/2022.
[...]
Defende que a sentença não analisou o referido argumento, o que lhe causaria deficiência de fundamentação, apta a ensejar sua cassação. 
De fato, razão assiste ao apelante, posto que esta tese não foi contemplada pela decisão do juízo primevo. Assim, tendo em vista que o feito se encontra apto ao julgamento, aplicando o a teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, §3º, III, do CPC, passo ao julgamento do mérito.
Ao contrário do que sustenta o apelante, o portal não é condição suspensiva do DIFAL, porque sua base não é uma situação jurídica, mas questão fática (saída de mercadorias do estabelecimento). 
O fato gerador do ICMS é baseado numa situação de fato, não em situação jurídica, como IPTU, ITR, ITBI (estes baseados em situações jurídicas). 
Se não bastasse, o Portal Nacional do DIFAL, como ambiente único de controle do recolhimento do DIFAL, deve ser criado e implementado pelo Governo Federal e não por unidade da federação individualizada, sob pena de não atingir a finalidade de unificação da ferramenta.
[...]
De fato, é cediço que o ICMS é apurado com base em situações fáticas, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a produção dos respectivos efeitos, notadamente porque são tais circunstâncias materiais que resultam na cobrança do tributo, consoante disposição do art. 116, I do CTN:
[...]
Ademais, o Estado demonstrou que, não obstante a ferramenta não contenha todas as informações mencionadas na legislação, ela já existe e sua a implementação é gradativa, sendo que o aprimoramento das funcionalidades ocorre de forma progressiva no tempo. 
Logo, a instituição completa e regular do Portal online, a que refere a legislação de regência, não é relevante para cobrança do tributo, motivo pelo qual rechaço tal alegação (doc. 21, pp. 12-16).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS-Difal. Consumidor final não contribuinte do imposto. Lei Estadual nº 17.470/21, editada na vigência da EC nº 87/15 mas antes da LC nº 190/22. Constitucionalidade. Portal Nacional do DIFAL. Observância do art. 24-A da LC nº 87/96. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental manejado contra decisão mediante a qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia reconhecido a validade da Lei Estadual nº 17.470/21, que trata do ICMS-Difal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-difal após o advento da LC nº 190/22, para efeito da cobrança da exação; e (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 1.093, as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC nº 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 4. O Tribunal a Quo não divergiu dessa orientação ao estipular ser desnecessário editar nova lei estadual após a LC nº 190/22, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (RE 1.577.610 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/2/2026 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL. Exigência com base em norma local publicada antes da Lei Complementar 190/2022. Suspensão de eficácia até a vigência da lei complementar (Tema 1.094). Portal Nacional do DIFAL. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Agravo Regimental Não Provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se norma local editada antes da vigência de lei complementar federal pode fundamentar a cobrança do DIFAL do ICMS após a entrada em vigor da referida lei complementar. (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente a LC nº 190/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência prévia de lei complementar federal regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da referida lei complementar. 4. Para superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Regimental Não Provido (RE 1.535.283 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/8/2025 – grifei).

Por fim, saliento que a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o recurso, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de legislação infraconstitucional realizada pelo Juízo de origem. Nessa linha, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Redator do acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe 11/6/2010, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
 
Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal. 
 
No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: ARE 1.515.510 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 13/11/2024; RE 1.430.536 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 15/5/2024; ARE 1.420.305/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/4/2024; e ARE 1.409.507 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/4/2023.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator